Tribunal: TJPA
Processo: 0008355-60.2019.8.14.0133
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 287 - DIREITO PENAL
Data de julgamento: 2020-03-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 136, DO CÓDIGO PENAL (MAUS-TRATOS).1. DA ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE NEGOU O HABEAS CORPUS PREVENTIVO EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTINDO AMEAÇA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO RECORRENTE, NÃO SE VISLUMBRA CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO, MOSTRANDO-SE CORRETA A DECISÃO A DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS. NÃO CONFIGURADA A AMEAÇA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. RECEIO INFUNDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.ACÓRDÃOVistos etc...Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março de dois mil e vinte.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Silveira.Belém/PA, 03 de março de 2020.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO: ______________.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PROCESSO N.º:
0008355-60.2019.8.14.0133
COMARCA DE ORIGEM:
3ª

VARA PENAL DE MARITUBA/PA
RECORRENTE:
GILBERTO SALDANHA DE OLIVEIRA
DEFENSORIA PÚBLICA:
FELICIA MARQUES FIUZA NUNES
RECORRIDO:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR (A):
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 136, DO CÓDIGO PENAL (MAUS-TRATOS).
1.

DA ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE NEGOU O
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO EM PRIMEIRO GRAU.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTINDO AMEAÇA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO RECORRENTE, NÃO SE VISLUMBRA CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO, MOSTRANDO-SE CORRETA A DECISÃO A DENEGAR A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
. NÃO CONFIGURADA A AMEAÇA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. RECEIO INFUNDADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Silveira.

Belém/PA, de de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

ACÓRDÃO: ______________.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PROCESSO N.º:
0008355-60.2019.8.14.0133
COMARCA DE ORIGEM:
3ª

VARA PENAL DE MARITUBA/PA
RECORRENTE:
GILBERTO SALDANHA DE OLIVEIRA
DEFENSORIA PÚBLICA:
FELICIA MARQUES FIUZA NUNES
RECORRIDO:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR (A):
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
GILBERTO SALDANHA DE OLIVEIRA,
por intermédio da Defensoria Pública contra a decisão exarada pelo
Juízo da 3ª Vara Penal de Marituba/PA
(fl. 69), que não concedeu a ordem de
habeas corpus
preventivo requerida na inicial, arquivando em seguida os autos.

Relatou a
inicial
(fls. 03/11), em síntese, que no dia 09/09/2019, foi abordado em sua casa por policiais militares, dois conselheiros tutelares e supostamente uma médica, sem mandado judicial ou quaisquer outros documentos expedidos por autoridade competente, aduzindo que o mesmo deveria comparecer a Delegacia de seu município, por determinação da autoridade policial, acusando-o de ter cometido maus tratos (artigo 136 do CP) contra suas duas filhas menores de idade. Entretanto, as acusações são falaciosas e possuem, além de cunho político, o objetivo de prejudicar pessoalmente o recorrente. No entanto, verifica-se que as crianças são bem tratadas pelos pais, obtêm boas notas escolares, e recebem os devidos cuidados. A presença dos Conselheiros Tutelares, com a presença de policiais militares fortemente armados, sem a apresentação de mandado judicial, caracteriza-se como coação ilegal e abuso de poder. O recorrente impetrou
Habeas Corpus
Preventivo, distribuído para a Vara Criminal de Marituba, com o objetivo de resguardar sua liberdade de ir e vir, já que sofrera ameaça em potencial e se encontra temeroso por sua liberdade, visto a iminência de ser preso ilegalmente e sem fundamento fático algum.

À fl. 68,
o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
Habeas Corpus,
considerando que o mesmo se encontra prejudicado em seu objeto, além de não nomear a autoridade coatora e também, não ter demonstrado a violência ou a coação ilegal na condução para prestar esclarecimentos.

Na
Sentença (fl. 69),
o juiz deixou de conceder a ordem de habeas corpus preventivo ao impetrante, pelo fato de não vislumbrar com clareza qual a ameaça de privação de liberdade sofrida pelo mesmo.

Irresignado, o recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 70/77),
pugnando pela anulação ou reforma da decisão
a quo
e que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, com a expedição de salvo conduto, preservando o direito fundamental da liberdade física do paciente, nos termos dos artigos 581, X, 647, 648, I e 660, §4º, do CPP.

Em
contrarrazões

(fls. 80/82),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo a decisão que denega a ordem de
habeas corpus
preventivo ao acusado.

Nesta

Instância Superior (fls. 92/97),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Maria Celia Filocreão Gonçalves, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
desprovimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade,
mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso.

No que concerne à concessão de
Habeas Corpus
, com a expedição de salvo conduto,

adianto desde logo que
não acolho
o pleito do ora recorrente.

Contrariamente ao afirmado em razões recursais, a decisão recorrida (fl. 69) se afigura suficientemente fundamentada, embasando-se o magistrado que não se vislumbra com clareza a ameaça de privação de liberdade sofrida pelo impetrante, bem como, sequer foi esclarecida qual a autoridade policial que supostamente atenta contra ou ameaça o direito de ir e vir do paciente, assim não restaram preenchidos os requisitos para a concessão da ordem.

Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, inexiste ameaça indevida à liberdade do paciente, requisito essencial para que se conceda a ordem pleiteada. Não há dúvidas de que o
habeas corpus
visa assegurar o respeito à liberdade física do paciente, no entanto, ainda não se pode afirmar que o mesmo sofre ameaça a sua privação de liberdade.

Ora, a concessão de salvo-conduto, nos moldes pleiteados, exige comprovação de perigo atual e iminente ao direito de locomoção, não havendo como conceder o
writ
nas hipóteses de temor infundado, como na hipótese sub Studio. Confira-se quanto ao tema:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE HABEAS CORPUS PREVENTIVO. AMEAÇA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INEXISTÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL EM TRAMITAÇÃO. RECEIO INFUNDADO. RECURSO IMPROVIDO.
- Inexistindo ameaça ao direito de locomoção da recorrente, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado, mostrando-se correta a decisão a denegar a ordem de habeas corpus.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10231180145246001 MG, Relator: Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 21/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019).

Assim, a concessão de
habeas corpus
preventivo somente é cabível quando houver ameaça concreta ao direito de locomoção do paciente, decorrente não de mero prognóstico ou conjectura, mas demonstrada concretamente. Se o impetrante não aponta nenhuma ameaça concreta e iminente ao direito de ir e vir do paciente, mas demonstra a existência de simples temor subjetivo, mostra-se correta a decisão que a denega a ordem.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão do Juízo da Vara Penal de Marituba/PA, que negou a ordem de
habeas corpus
ao recorrente.

É como voto.

Belém/PA, 25 de fevereiro de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora